Tribunal: CARF
Processo: 12749.000049/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12749.000049/2007-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.895 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
BAYER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 04/04/2001 a 18/12/2002
DRAWBACK. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO. APÓS
AVERBAÇÃO DE EMBARQUE. POSSIBILIDADE. CIRCULAR SECEX no
39/2007. PORTARIA SECEX No 33/2007.
Não havendo, à época das exportações sob análise, restrição legal ou infralegal
à retificação do Registro de Exportação (RE) para fins de enquadramento no
regime de drawback suspensão, não pode a fiscalização desconsiderar, para
fins de adimplemento do regime, os Registros de Exportação com suas
correspondentes alterações.
No âmbito das Portarias da Secex não havia vedação expressa de retificação do
RE averbado relativamente ao enquadramento do regime de drawback até a
publicação Portaria Secex no 33/2007 (D.O.U. de 31/10/2007), que alterou a
Portaria Secex no 35/2006. Inclusive, a Circular Secex no 39/2007, depois
revogada pela Portaria Secex no 33/2007, dispunha sobre a aceitação, até 5 de
outubro de 2007, das solicitações de alteração de RE efetivados com vistas à
comprovação do regime de drawback suspensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Jorge
Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rêgo, que lhe negaram provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Valcir Gassen.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12749.000049/2007-82
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 12749.000049/2007-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BAYER
S/A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do
Acórdão no 3201-005.522, de 24 de julho de 2019. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 04/04/2001 a 18/12/2002
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
ADIMPLEMENTO.
REGISTROS TEMPESTIVO DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS. CONTROLE
ADUANEIRO.
Somente serão aceitos para comprovação do adimplemento do Regime Aduaneiro de
Drawback Suspensão os registros de exportação devidamente vinculados ao respectivo
ato concessório, que contenham o código de operação próprio do Regime, e desde que
realizados a tempo para o exercício do controle aduaneiro pela Secretaria da Receita
Federal O descumprimento de algum desses requisitos exclui o benefício do Drawback,
em face da impossibilidade de verificação tempestiva das exportações para atendimento
do Regime.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS. COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 100, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem
competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na
modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua
exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo,
da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Dessa forma, é de se concluir que à Secex compete os procedimentos de controle do
cumprimento ato concessório no curso de sua vigência e os aspectos fiscais do Regime
Aduaneiro de Drawback é competência atinente à Secretaria da Receita Federal.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o adimplemento parcial do Ato
Concessório no 1543-01/0052-7, exclusivamente em relação aos REs nos 02/0013832-
001, 02/0527859-001, 02/0586025-001, 02/0691866-001 e 02/0017614-001 (apenas
para o produto Desmodur 44 V 20L).

Não resignada com o acórdão, a Contribuinte interpôs recurso especial alegando
divergência jurisprudencial com relação à matéria: Possibilidade de registro de informações
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 12749.000049/2007-82

nos Registros de Exportação após averbação. Para comprovar o dissenso interpretativo,
indicou como paradigma o acórdão no 3402-004.845.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara, de 30 de julho de 2021, por ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional postula, o não conhecimento do
recurso especial, e, no mérito, a negativa de provimento ao recurso especial.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento nos termos
do despacho de admissibilidade.
2
Mérito
No mérito, o Contribuinte BAYER S.A. insurge-se quanto à “Possibilidade de
registro de informações nos Registros de Exportação após averbação”.
Na decisão de recurso voluntário, o Colegiado a quo deu parcial provimento a
este, de modo a reconhecer o adimplemento parcial do Ato Concessório no 1543-01/0052-7
apenas com relação aos REs nos 02/0013832-001, 02/0527859-001, 02/0586025-001,
02/0691866-001 e 02/0017614-001, apenas para o produto Desmodur 44 V 20L, mantendo,
entretanto, o restante da autuação sob alegação de que não é admitida a retificação dos Registros
de Exportação (REs) em momento posterior aos Despachos de Exportação, bem como que as
informações prestadas pelo Banco do Brasil e pela SECEX não seriam suficientes para
comprovar o parcial adimplemento do Ato Concessório. as retificações realizadas pela
Recorrente nos demais REs teriam ocorrido de maneira intempestiva, tendo em vista que a
inclusão do código de enquadramento da operação (no 081101) e a vinculação aos Atos
Concessórios somente ocorreram após a averbação dos Registros de Exportação.
Segue excerto da decisão recorrida:

Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 12749.000049/2007-82

[...]
A regularidade das informações e a retificação extemporânea dos dados do
Regime no RE
A recorrente alega que meros equívocos na informação da operação de
drawback devem ser desconsiderados em razão do Princípio da Verdade Material;
outrossim, as retificações de informações divergentes consignadas nos REs foram
anteriores à data da lavratura do auto de infração, o que lhe confere os atributos da
espontaneidade.
Sem razão à recorrente, na matéria e nos argumentos.
Como bem pontuou a autuação fiscal e o voto da decisão recorrida, a
regularidade e tempestividade da prestação das informações, anteriormente aos
Despachos de Exportações, na elaboração de seus REs, não se traduzem em mera
formalidade, mas se impõe face à necessidade de um efetivo controle prévio
concernente aos compromissos assumidos em ato concessório de
Drawback Suspensão, distinguindo-a de uma operação normal que não estão
atrelada a benefícios fiscais/tributários.
Isto porque são inúmeras situações que permitiram ocultar ou impossibilitar
definitivamente a prova e o controle de que a exportação realizada caracteriza-se
exatamente nos termos em que fora compromissada em ato concessório específico.
Pode-se apontar algumas dessas hipóteses que inviabilizaria a fiscalização do Regime,
como exemplo: a ocultação, dolosa ou não, da informação de que se trata de uma
exportação normal, e não drawback, sem qualquer conferência documental ou física; a
vinculação do RE a ato concessório inexistente ou já encerrado; a utilização de um
mesmo produto exportado em dois ou mais REs; a comprovação de dois ou mais atos
concessórios com os mesmos documentos de exportação.
A vinculação do Ato Concessório ao RE e o correto código de enquadramento
da operação é exigência que sempre manteve prevista na legislação que trata do
Drawback Suspensão na vigência do Ato Concessório aqui analisado.
Os requisitos aqui apontados estavam previstos no Anexo I da Portaria SECEX
n° 2/92 (tabela de enquadramento das operações); nos artigos 31 e 37 da Portaria
SECEX n° 4/97; nos itens 19.1, 19.3 e 19.5 do Comunicado DECEX n° 21/97; itens 2,
3, 3.1, 7 a 11 do Anexo V do Comunicado DECEX n° 21/97; no Comunicado DECEX
n° 6/99 (nova redação aos itens 3 e 4 do anexo V do Comunicado anterior, mantendo o
conteúdo da anterior e relacionando os códigos de enquadramento para Drawback); na
Portaria SECEX n° 1/00 (nova redação ao Titulo VII - Comprovação da Portaria
SECEX n° 4/97, mantendo o conteúdo anterior); itens 19.4 e 19.5 do Comunicado
DECEX n° 2/00 (nova redação ao Título 19 do Comunicado DECEX n° 21/97,
continuando a exigir a vinculação) e art. 325 do RA/85 (art. 352 do RA/02).
Cumpre transcrever apenas alguns desses comandos normativos aplicados à
obrigatoriedade da vinculação, consignação de código correto de operação de
drawback, e solicitação de aditivo para qualquer alteração, como por exemplo,
inclusão de novos produtos no Ato Concessório.
Portaria SECEX n° 4/97
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 12749.000049/2007-82

Art. 16 – A empresa beneficiária poderá solicitar alterações das condições gerais
estabelecidas quando da concessão do Regime, desde que devidamente justificado e
dentro do prazo de validade do Ato Concessório de Drawback.
(...)
Art. 42 - Na hipótese de o inadimplemento ocorrer em virtude do descumprimento de
outras condições previstas no Ato Concessório de Drawback, deverá a beneficiária
pleitear, dentro do seu prazo de validade, a regularização da operação.
Comunicado Decex n° 21/97 (Consolidação das Normas do Regime de Drawback –
CND):
(...)
CAPÍTULO III - REGIME DE DRAWBACK, MODALIDADE SUSPENSÃO
TÍTULO 8 - Considerações Gerais
8.9 Qualquer alteração das condições concedidas pelo Ato Concessório de Drawback
deverá ser solicitada, dentro do prazo de sua validade, por meio do formulário Aditivo
ao Pedido de Drawback
(...)
2. A concessão dar-se-á com a emissão de Aditivo ao Ato Concessório.
(...)
CAPÍTULO V - COMPROVAÇÕES
TÍTULO 19 - MODALIDADE SUSPENSÃO
(...)
19.3. Somente serão aceitos Declaração de Importação e Registro de Exportação (RE)
devidamente vinculados ao Ato Concessório de Drawback.
(...)
ANEXO V
EXPORTAÇÃO VINCULADA AO REGIME DE DRAWBACK
(...)
2. Um mesmo Registro de Exportação (RE) não poderá ser utilizado para comprovação
de Atos Concessórios de Drawback distintos de uma mesma beneficiária.
3. É obrigatória a vinculação do Registro de Exportação (RE) ao ato Concessório de
Drawback, modalidade suspensão.(redação dada pelo Comunicado Decex n° 06/99)
1. Somente será aceito para comprovação do regime, modalidade suspensão, RE
contendo, no campo 2-a, um dos códigos de enquadramento, relativos a operações de
Drawback (81101, 81102, 81103 ou 81104, conforme o caso) mencionados no Anexo
"I" (I - Tabela de Enquadramento da Operação) da Portaria SECEX no 2, de 22 de
dezembro de 1992, e alterações posteriores, bem como as informações exigidas no
campo 24 (dados do fabricante).( redação dada pelo Comunicado Decex n° 06/99)”
Quanto à alegação da recorrente de que as retificações/inclusões nos Registros
de Exportação e nos Relatórios Unificados de Drawback foram feitas antes da
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 12749.000049/2007-82

lavratura do auto de infração e que comprovam o compromisso assumido, não
prospera em face do que dispõe o art. 21, da Portaria SECEX no 4/97, o qual
condiciona a empresa beneficiária ao adimplemento do compromisso de exportar, no
prazo estipulado no Ato Concessório de Drawback.
Ainda, em relação à afirmação de que a legislação permite a inclusão de outros
produtos que não constam no Ato Concessório, o item 8.10, do Comunicado DECEX
no 21/97, exige o preenchimento de Aditivo:
“8.10. Poderá ser solicitada, por meio do formulário Aditivo ao Pedido de Drawback, a
inclusão de mercadoria não prevista quando da concessão do Regime, desde que fique
caracterizada sua utilização na industrialização do produto a exportar.”
A recorrente colaciona decisões administrativas deste CARF que sustenta
amparar seus argumentos para aceitação de prestação de informação posteriormente ao
embarque/averbação do produto exportado, de vinculação do Ato Concessório ao RE e
do correto código de enquadramento da operação.
Não é o que se denota das mais recentes decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se em alguns de seus julgados:
[...]
Esta Colegiado também já se manifestou acerca dos requisitos de a serem
consignados nos REs para a comprovação da efetiva exportação sob o manto do
Drawback Suspensão ao decidir, por unanimidade de votos, no Acórdão no 3201-
002.614, sessão de 28/03/2017, de Relatoria da Conselheira Mércia Helena Trajano
Damorim:
[...]
Na matéria, não há que se falar em espontaneidade da prestação da informação
da correta operação de drawback vinculada a determinado ato concessório quando
ultrapassada as etapas de controle do Fisco para a verificação do correto
enquadramento da operação no Regime de Drawback Suspensão.
Destarte, mantém-se a atuação fiscal no tocante aos Registros de
Exportações que tiveram suas glosas fundadas em "produtos não contemplado no
Ato Concessório", " outros Ato Concessórios", "vinculação do ato concessório
após averbação de embarque", "código de operação alterado após averbação".
[...]

A decisão merece ser reformada na parte em que foi desfavorável ao Contribuinte
e é agora objeto de recurso especial.
O processo tem origem em auto de infração lavrado para exigência de débitos de
II e IPI, acrescidos de multa e juros, relacionados a operações de importação de mercadorias no
período de 04/2001 a 10/2002, em razão de, no entender da Fiscalização, ter sido descumprido o
Regime de Drawback Suspensão obtido no período.
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 12749.000049/2007-82

Consoante esclarece em seu recurso especial, a empresa tem por objeto social “a
formulação, fabricação, produção, beneficiamento, transporte, distribuição, comércio,
armazenagem, embalagem, reembalagem, importação, exportação, expedição, e representação de
produtos químicos, orgânicos ou inorgânicos, destinados à industrialização de defensivos
agrícolas e veterinários em geral, [...]”.
No ano de 2001, a empresa teve deferido três (3) pedidos de Regime Especial de
Drawback Suspensão, tendo efetuado a importação dos insumos Anilina e Desmophen
PU24hk69 durante o período de vigência dos atos concessórios.
No regime de drawback suspensão ocorre a suspensão dos tributos incidentes na
operação. Deve ser prestigiada a essencialidade do regime de drawback. Assim, constatada a
exportação nos prazos e volumes compromissados pela Recorrente, as irregularidades apontadas
pela fiscalização e mantidas pela instância a quo devem ser relevadas.

No âmbito das Portarias da Secex não havia vedação expressa de retificação do
RE averbado relativamente ao enquadramento do regime de drawback até a publicação Portaria
Secex no 33/2007, que alterou a Portaria Secex no 35/2006. Ademais, a Circular Secex no
39/2007, depois revogada pela Portaria Secex no 33/2007, dispunha sobre aceitação, até 5 de
outubro de 2007, das solicitações de alteração de RE efetivados e averbados com vistas à
comprovação do regime de drawback suspensão.
No presente caso, à época dos fatos geradores, não havia norma que dispusesse
expressamente sobre a possibilidade de retificação/alteração de código de operação após a
averbação dos Registros de Exportação para fins de enquadramento ao regime de drawback. Por
essa razão, o Contribuinte não pode ser penalizado por vedação que veio a surgir após a
publicação da Portaria SECEX no 33/2007, que alterou o art. 131 da Portaria Secex no 35/2006.
A comprovação da efetiva exportação dos produtos com os quais havia o
Contribuinte assumido o compromisso de exportar faz com que esteja comprovado o
adimplemento do regime aduaneiro de drawback suspensão, não se desnaturando pelos erros de
ordem formal cometidos pelo Sujeito Passivo. Nesse mesmo sentido, esta 3a Turma da CSRF
proferiu julgamento consubstanciado no Acórdão no 9303-007.826, cuja ementa se dá nos
seguintes termos:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 02/12/1993 a 25/06/1998
REGIME ESPECIAL ADUANEIRO. DRAWBACK-SUSPENSÃO. INEXATIDÃO
DE FORMALIDADES RELACIONADAS Á VINCULAÇÃO DOS REGISTROS DE
EXPORTAÇÃO. LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No presente caso, a Autoridade Fiscal por meio de diligência detectou que os produtos
exportados pela Contribuinte condiziam com os que ela havia se comprometido a
exportar, nos termos dos respectivos Atos Concessórios, ainda que tenha ocorrido
pequenos lapsos no que diz respeito ao cumprimento das formalidades relacionadas à
vinculação dos registros de exportação não se pode lançar crédito tributário com fito de
punir o bom Contribuinte que agiu no estrito cumprimento de suas obrigações.
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.895 - CSRF/3a Turma
Processo no 12749.000049/2007-82

Dessa forma, não havendo, à época das exportações sob análise, restrição legal ou
infralegal à retificação do Registro de Exportação (RE) para fins de enquadramento no regime de
drawback suspensão, não pode a fiscalização desconsiderar para fins de adimplemento do regime
os Registros de Exportação com suas correspondentes alterações.
No âmbito das Portarias da Secex não havia vedação expressa de retificação do
RE averbado relativamente ao enquadramento do regime de drawback até a publicação Portaria
Secex no 33/2007, que alterou a Portaria Secex no 35/2006. Ademais, a Circular Secex no
39/2007, depois revogada pela Portaria Secex no 33/2007, dispunha sobre a aceitação, até 5 de
outubro de 2007, das
Com base nesses argumentos, deve ser dado provimento ao recurso especial do
Contribuinte.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital